Tribunal: TJDFT
Processo: 0738227-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738227-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOGACA CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fogaça Construções Ltda. em face da r. decisão (ID 246277721, na origem) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor da devedora Sociedade Educacional Fênix Ltda., suspendeu a tramitação do feito pelo prazo de 1 (um) ano ou até que o processo no 0749617-73.2024.8.07.0001 (em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília) seja julgado, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. A solução da execução demanda decisão segura sobre a representação da devedora. Esta questão está, há muito tempo, nebulosa nos autos. É preciso saber se o controle da sociedade foi validamente alienado e, em caso positivo, definir quem ostenta legitimidade para presentá-la em Juízo. É esse o objeto da ação n. 0749617-73.2024.8.07.0001, que tramita na 10a Vara Cível de Brasília. Nesse processo, vale ressaltar, o Juízo disse que: “[...]A questão em debate é complexa, tendo em vista que não houve a alteração contratual, perante a Junta Comercial, para modificar a administração da sociedade. [...]”. O pedido de tutela de urgência ali deduzido, ademais, ainda não foi apreciado. Cuida-se, portanto, de questão prejudicial externa que não ostenta natureza fiscal e que já está afetada a outro Juízo. Somente com a solução deste ponto, que deve ocorrer no Juízo prevento e materialmente competente, é que será possível saber se a arrematação do imóvel promovida nos autos é realmente válida e eficaz, bem como se os diversos atos processuais praticados em nome da executada no curso da tramitação merecem consideração judicial. Todas as demais questões pendentes serão objeto de solução posteriormente, porquanto igualmente dependem da solução da representação da devedora. Esclareço, desde já, que não é momento de se promover concurso de credores e que somente serão consideradas penhoras devidamente registradas na matrícula do imóvel e penhoras no rosto dos autos que tenham sido devidamente comunicadas pelos Juízos de origem. Mantenham-se, por ora, todas as partes, advogados e interessados cadastrados nos autos. Tenho, portanto, que se aplica ao feito o disposto no art. 313, V, “a”, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, SUSPENDO a tramitação inicialmente pelo prazo de 1 (um) ano, ou até que o processo n. 0749617-73.2024.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível, seja julgado. Após o transcurso do prazo, a Secretaria deverá certificar nos autos o andamento do referido feito e, em seguida, fazer os autos conclusos. Sem prejuízo, faculto às partes e interessados que, em colaboração, noticiem, a qualquer momento, neste processo, eventual julgamento do processo prejudicial. Intimem-se.” Nas razões recursais, a empresa arrematante, ora Agravante, sustenta, em síntese, que a suspensão do processo de execução fiscal é indevida, pois a arrematação dos imóveis já foi homologada e o auto de arrematação devidamente assinado, em 12/7/2024, tornando o ato perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC/15. Argumenta que a discussão sobre a representação da devedora Sociedade Educacional Fênix Ltda. não pode servir de óbice à conclusão da alienação judicial, especialmente porque a ação que discute tal representação foi proposta apenas após a arrematação dos bens. Ressalta, ainda, que a demora na conclusão do procedimento de arrematação causa grave prejuízo ao arrematante, que já depositou o valor em juízo há mais de 14 meses, sem obter a titularidade dos imóveis. Requer, em sede de antecipação de tutela, a imediata retomada da tramitação da Execução Fiscal no 0024726-88.2008.8.07.0001, afastando-se a suspensão determinada pelo juízo de origem, para que seja expedida a carta de arrematação e concluído o procedimento de alienação dos bens. Preparo comprovado (ID 76029718). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a Agravante sustente que o auto de arrematação foi assinado em 12/7/2024, tornando o ato perfeito e acabado, isso não implica, por si só, a plausibilidade do direito à imediata expedição da carta de arrematação. Entende-se que a existência de ação judicial (processo no 0749617-73.2024.8.07.0001), na qual se discute a legitimidade da representação da devedora, Sociedade Educacional Fênix Ltda., indica a existência de dúvida razoável sobre a validade dos atos processuais praticados na execução fiscal, inclusive a arrematação. Diante desse cenário, o juízo de origem agiu com parcimônia e prudência ao determinar a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15, uma vez que a controvérsia instaurada na referida ação pode impactar diretamente a higidez da arrematação realizada. Tal medida visa a preservar a segurança jurídica e evitar a prática de atos que, futuramente, possam ser invalidados em razão de eventual reconhecimento de nulidade na representação processual da executada. Desse modo, afasta-se a certeza jurídica exigida para caracterizar a probabilidade do direito. Ademais, não se verifica o requisito do periculum in mora, pois as alegações de prejuízo com a demora na expedição da carta de arrematação e com o depósito em juízo do valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões) há mais de 14 (quatorze) meses não são suficientes para a demonstração concreta de prejuízo irreparável, capaz de justificar a concessão imediata da medida excepcional pretendida. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator